Tribunal: TJSP
Processo: 1500798-66.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISS e Taxa de licença - Exercícios de 2011 a 2014 - Ajuizamento em 20.03.2022 - Prescrição configurada antes mesmo do ajuizamento da ação - Eventual despacho em execução fiscal anteriormente extinta em face de parte ilegítima, não tem o condão de interromper a prescrição - Sentença mantida - Recurso improvido.